Tribunal: TJSP
Processo: 2286436-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Terapias multidisciplinares – Transtorno do Espectro Autista - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Contrato que prevê a cobertura para tratamento da doença que acomete o segurado - Súmula no 102 deste e. Tribunal de Justiça. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde do menor que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Terapias multidisciplinares – Transtorno do Espectro Autista - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Contrato que prevê a cobertura para tratamento da doença que acomete o segurado - Súmula no 102 deste e. Tribunal de Justiça. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada –– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286436-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S.A.,
é
agravado
DANIEL
FERNANDEZ OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286436-80.2019.8.26.0000 -Voto no 14514/mco
2

Agravo de Instrumento no 2286436-80.2019.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Daniel Fernandez Oliveira
VOTO no 14514/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Terapias
multidisciplinares Transtorno do Espectro Autista - Presença
dos requisitos do artigo 300 do CPC Probabilidade do direito
Contrato que prevê a cobertura para tratamento da doença que
acomete o segurado - Súmula no 102 deste e. Tribunal de
Justiça. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -
Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada

Decisão mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra a r.
decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que a ré “custeie todo o tratamento para o autismo, assim como as terapias, de
acordo com as prescrições médicas, pelo período necessário, até que seja dada alta médica,
sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitado a 30 dias.”
A agravante requer a reforma da r. decisão sustentando que as
terapias multidisciplinares requeridas são cobertas pelo plano de saúde, porém por meio dos
métodos convencionais, em observância aos limites previstos no Rol da ANS, de modo que a
negativa de cobertura quando excedido tal limitação não configura qualquer ilegalidade ou
abusividade, até porque referidas terapias carecem de evidências científicas. Aduz que a
cobertura nos moldes como requerida, ocasionará grave quebra do mutualismo, razão pela qual
pede seja concedido efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso ou, pelo princípio da
eventualidade, que seja excluído o custeio de acompanhante terapêutico em sala de aula já que
o contrato de plano de saúde é celebrado pelas partes com vistas a cobrir apenas despesas
dentro da área de saúde e não da área da educação.
Não foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
O agravado contraminutou o recurso.
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286436-80.2019.8.26.0000 -Voto no 14514/mco
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não merece ser provido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência,
nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se presente já que o agravado é
beneficiário do contrato de seguro saúde, fazendo jus à cobertura do tratamento para a doença
de Transtorno de Espectro Autista, portanto, às terapias multidisciplinares, havendo, pois,
verossimilhança na alegação, até porque não há no contrato exclusão nesse sentido.
Ademais, salienta-se que a pretensão recursal veiculada vai de
encontro a entendimento sumulado por este Tribunal: “Súmula 102: Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento
da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, verdadeiros representativos do periculum in mora, apuro, da mesma maneira, estarem
presentes, isso porque as terapias são necessárias para o melhor tratamento ao paciente e
eventual recusa, pode trazer prejuízo à sua saúde.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a
concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão
da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o
resultado final inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela
cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não
sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do
perecimento do direito.” (Manual de direito processual civil volume único, 8. Ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431), situação que, reitera-se, é o caso em fomento.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286436-80.2019.8.26.0000 -Voto no 14514/mco
4
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)